Tribunal: TJBA
Processo: 8063861-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063861-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LISANDRA TELES DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça à pessoa natural, restringindo-a às custas iniciais e à citação. A agravante alega insuficiência de recursos para arcar com as demais despesas processuais, juntando documentação comprobatória de renda mensal inferior a R$ 5.000,00 e declaração de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser aplicada ao caso para concessão integral da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais além das custas iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade sobre a declaração de hipossuficiência financeira aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, conforme art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao julgador analisar a documentação apresentada para verificar a insuficiência de recursos. Os documentos juntados aos autos pela agravante, incluindo comprovantes de renda e declaração de hipossuficiência, demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, configurando-se o requisito para a concessão do benefício integral. A jurisprudência do STJ orienta que a simples declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para concessão do benefício, salvo prova em contrário, vedando-se a adoção de critérios puramente objetivos para aferição da condição financeira, conforme entendimento reiterado no AgInt no AREsp 1.368.717/PR. É possível a revogação futura do benefício da gratuidade de justiça, caso ocorram fatos supervenientes que indiquem melhora na capacidade financeira da parte beneficiada, respeitando-se a previsão do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, de assistência gratuita somente àqueles que comprovem insuficiência de recursos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 aplica-se às pessoas naturais, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário. A análise da concessão do benefício da gratuidade deve considerar a documentação apresentada e não se limitar a critérios objetivos de renda. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 3º e 7º, e 98, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.368.717/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020; TJ-BA, APL: 05098574420138050001, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, publicado em 10/10/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063861-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LISANDRA TELES DOS SANTOS PEREIRA e como agravada QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 02